Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que não há procuração nestes autos ou nos autos de origem que outorgue os poderes de representação processual ao advogado subscritor. Intime-se, portanto, o Agravante para regularizar sua representação processual, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator